Tribunal: TJBA
Processo: 0548455-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548455-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MSTB SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS PELA APELANTE E CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO. PRESENÇA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. O TÍTULO APRESENTADO ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS EXTRATOS E PLANILHAS DE EVOLUÇÃO FINANCEIRA CONSTITUI DOCUMENTO SUFICIENTE AO EMBASAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. O ÔNUS DE IMPUGNAR OS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA DA DEMANDA
MONITÓRIA
É DA PARTE RÉ, SOB PENA DE REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO DA DÍVIDA E INEXISTÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA E ATUALIZADA. ARTIGO 702, §2º E §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTOS REVISIONAIS NÃO CONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após a análise dos documentos apresentados pelo autor, ora apelante, concluiu-se que este tem direito ao benefício da Justiça Gratuita, evidenciando sua real situação financeira. Assim, rejeita-se a impugnação do réu contra o pedido de Justiça Gratuita e concede-se o benefício ao autor, dispensando-o do preparo para garantir o duplo grau de jurisdição.

2. A cédula de crédito bancário firmado entre as partes evidencia o valor do empréstimo contratado, o percentual dos juros pactuado, as taxas administrativas contratadas e os encargos decorrentes de eventual inadimplência. Além disso, o referido documento veio devidamente acompanhado do demonstrativo do débito. Então, tem-se que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. Rejeita-se a preliminar de inépcia suscitado pelo apelante.

3. No mérito, a parte apelante alega excesso na cobrança, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos previstos no pacto, com a consequente revisão das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

4. Os §§ 2º e 3º do artigo 702 do Código de Processo Civil dispõem que incumbe ao réu embargante indicar o valor correto para a dívida cobrada, juntando a respectiva memória de cálculos, quando, em embargos à ação monitória, alegar excesso de cobrança, fundado em abusividade de encargos, inclusive na hipótese de pedido de revisão contratual, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento da defesa.

5. Nos embargos monitórios apresentados, o apelante limita-se a indicar o valor que entende correto para a dívida cobrada utilizando-se de uma simples tabela no corpo da contestação sem considerar aspectos fundamentais como a origem do débito, o período de apuração dos juros de carência, as condições pactuadas no contrato original e eventuais pagamentos já realizados pelo apelante, tornando a argumentação apresentada superficial e insuficiente para elucidar a questão da suposta abusividade dos encargos.

5. Por tais razões, tem-se que a tabela apresentada pelo embargante no corpo de sua contestação não atende aos requisitos legais e processuais necessários para a revisão das cláusulas contratuais, motivo pelo qual conclui-se pela regularidade do julgamento do Juízo de origem neste ponto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0548455-91.2018.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
MSTB SERVICOS EIRELI e MANUELA GONÇALVES SEREJO
, e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora